Tribunal: TJBA
Processo: 8023036-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8023036-46.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BENILDE DE OLIVEIRA LIMA Advogado(s): CAMILA DE NICOLA FELIX AGRAVADO: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIRAS e outros Advogado(s):RAISSA BRESSANIM TOKUNAGA ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO PROCESSO. APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO 1.264/STJ. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA, INCLUSIVE MEDIANTE INSCRIÇÃO EM PLATAFORMAS DE RENEGOCIAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À LGPD E À DISCIPLINA DA CESSÃO DE CRÉDITO (ARTS. 290 E 294 DO CC). IRRELEVÂNCIA PARA AFASTAR A INCIDÊNCIA DO REPETITIVO. QUESTÃO SUBMETIDA À AFETAÇÃO PELO STJ. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL (ART. 1.037, II, CPC). DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8023036-46.2025.8.05.0000, que tem como parte Agravante, BENILDE DE OLIVEIRA LIMA e, parte Agravada, IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIRAS e outros. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator